Tribunal: TJSP
Processo: 0007278-23.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação ordinária para deferimento de licença-saúde – Professor da rede pública de ensino – Feito distribuído ao juízo fazendário comum – Remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública mercê do valor dado à causa e diante da desnecessidade de perícia complexa – Impossibilidade – Complexidade intrínseca da ação evidenciada – Necessidade de produção de prova

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação ordinária para deferimento de licença-saúde – Professor da rede pública de ensino – Feito distribuído ao juízo fazendário comum – Remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública mercê do valor dado à causa e diante da desnecessidade de perícia complexa – Impossibilidade – Complexidade intrínseca da ação evidenciada – Necessidade de produção de prova pericial, já requerida junto ao IMESC, cuja complexidade e demora na realização não se coaduna com o rito dos Juizados Especiais marcados pela simplicidade e agilidade – Precedentes desta C. Câmara Especial – Inteligência do artigo 98, I, da Constituição Federal e do artigo 10 da Lei no. 12.153/09 – Conflito acolhido – Competência do suscitado (2a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital).